Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM DUPLICIDADE. EXISTÊNCIA DE TERMO DE OPÇÃO. TEMA 1009 DO STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta contra o Distrito Federal. Na origem, o requerente pleiteou a declaração de inexistência do dever de ressarcimento dos valores de auxílio-alimentação recebidos em duplicidade durante os anos de 2019, 2020 e 2021, oriundos da acumulação dos cargos de professor temporário e bombeiro militar.
2. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que as parcelas foram recebidas de boa-fé e que o pagamento se deu em razão de erro da Administração Pública, sem que tenha contribuído para o equívoco. Postula, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente procedente, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a boa-fé do servidor quanto aos anos de 2019 e 2021, haja vista que não foram juntados termos de opção referentes a esses anos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 59783124 e 59783125). Contrarrazões apresentadas (ID 59783127).
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473, do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. Ainda, a Lei Complementar no 840/2011 estipula, em seus artigos 111 e 112, incisos II e III, que o pagamento do auxílio-alimentação “depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade”, e “não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie”.
7. No caso, instruiu-se o feito com termo de opção de auxílio-alimentação, oriundo da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, datado de 10/02/2020, no qual o recorrente declara “não receber idêntico benefício em outro órgão” (ID 59783115, pág. 10), embora também percebesse o auxílio em razão de seu vínculo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o que aponta para a ausência de boa-fé na sua conduta.
8. Além disso, o recorrente é servidor público desde 2013 (ID 59782904, pág. 56), permitindo-se presumir que, ao longo desses anos, obteve conhecimento suficiente quanto aos benefícios a que tem direito e às obrigações que deve cumprir. De todo modo, o artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que a alegação de desconhecimento da lei não escusa o seu descumprimento.
9. Desse modo, é devido o ressarcimento da integralidade dos valores objeto do feito, porquanto afastada a presunção de boa-fé na atuação do recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará o recorrente vencido com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.